Tribunal: TJPA
Processo: 0809250-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809250-28.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROSANGELA ARAUJO DE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE APÓS TENTATIVA DE FUGA, INGRESSO DE POLICIAIS EM SUA RESIDÊNCIA, LOCAL ONDE FOI ENCONTRADA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS – PRISÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE INVASÃO À RESIDÊNCIA E AUSÊNCIA DE REQUISITOS NA DECISÃO QUE DECRETOU A CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – PACIENTE MÃE DE MAIOR DE 12 (DOZE) ANOS – SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

1.

Segundo entendimento do c. STJ: “... o ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou, ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio. (HC 680.536/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)”.

2.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

3.

É incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulher, mãe de filho maior de 12 (doze) anos de idade, em razão do não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 318, V, do Código de Processo Penal.

4.

Não se demonstra na impetração, de forma cabal, que a paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19, ou se encontre em estado grave de saúde.

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Ruan Patrik Nunes do Nascimento e Edson de Carvalho Sadala, em favor da nacional ROSÂNGELA ARAÚJO DE BRITO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informam os impetrantes que à paciente se encontra presa preventivamente, acusada do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, tráfico de drogas, autos do processo crime de nº 0801125-72.2021.8.14.0032.

Alegam que houve ingresso em sua residência pelos policiais militares, sem autorização ou mandado, o que tornam nulas às provas colidas de maneira ilegal e, consequentemente, ausência de requisitos para sua custódia cautelar.

Sustentam que ela é portadora de diabete tipo 2 e é hipertensa, fazendo parte do grupo de risco à COVID-19, manifestando temor quanto a possível contaminação no cárcere, e que é mãe de filho menor de 12 (doze) anos, com direito à prisão domiciliar, segundo jurisprudência do Pretório Excelso e art. 318, V, do CPP.

Requerem, por fim, a revogação da custódia preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 6207131 indeferi pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 6244967, constando manifestação do Ministério Público pela sua denegação, Id 6331773.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional ROSÂNGELA ARAÚJO DE BRITO,
acusada do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando às teses de nulidade das provas colidas de forma ilegal (ingresso em residência sem autorização), ausência dos requisitos da custódia cautelar, substituição da prisão no cárcere pela domiciliar em razão de fazer parte do

grupo de risco para a Convid-19, e ser mãe de menor de 12 (doze) anos de idade.

Concernente aos fatos relata o juízo nas informações prestadas na Id 6244967, que no dia 26/5/2021 uma guarnição da Policia Militar, em razão de denúncia, realizava ronda às proximidades do beco Jesus quando à paciente, na condução de um veículo, recebeu sinal sonoro de parada, oportunidade em que teria empreendido fuga, parando em sua residência, ocasião em que houve revista em seu automotor, no qual foram encontrados 02 (duas) porções de “skank”, pesando 47 (quarenta e sete) gramas, o que levou os policiais a ingressarem na residência em busca domiciliar, sendo encontrados 520 (quinhentos e vinte) gramas e 03 (três) porções de “skank” em um fundo falso no guarda-roupas, 79 (setenta e nove) gramas escondidas no sapatos e, na geladeira, 1.087 (um quilo e oitenta e sete) gramas da mesma substância, além de pedaços de saco plástico, balança de precisão e vasilhas sujas de drogas.

Constata-se, pelo relato acima, que a paciente foi presa em flagrante de delito em sua residência, o que desnatura o argumento de invasão de domicílio e, consequentemente, suposta ilegalidade na coleta de provas, afastando, portanto, qualquer alegação de nulidade.

Assim, o ingresso dos agentes públicos na residência da paciente ocorreu lastreado em fundadas razões, o que dispensa mandado ou autorização, descaracterizando por completo o desditoso argumento de que houve invasão de domicílio.

Sobre o assunto, junta-se manifestação do c. STJ:

“Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou, ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio. (HC 680.536/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)”.

Por outra, a decisão que decretou a prisão cautelar da paciente, Id 6167739, possui a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Ocorre que no caso dos autos entendo que não estão presentes os requisitos para liberdade provisória, explico: Inicialmente destaco que a relevante quantidade de droga apreendida constitui indício veemente da periculosidade da flagranteada e de sua ação no meio social, demonstrando, por conseguinte, a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar, a bem da ordem pública.

.......

No mesmo contexto de manutenção da ordem pública, destaca-se que o contexto de traficância no qual a agente foi flagrada, em razão da variedade de drogas, bem como de ter sido apreendida quantia de dinheiro em espécie, além de balança de precisão, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade da flagranteada, a habitualidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ela se encontra envolvida com intenso tráfico de drogas. Com efeito, a análise do APF revela que a flagranteada é esposa/companheira de KEVERSON MICHEL CORRÊA VALENTE preso em flagrante delito por tráfico de drogas em 31/05/2021, tendo sido inclusive a mesma detida na ocasião, o que denota que a continuidade da atividade criminosa por parte da flagranteada em relação ao tráfico em tese desenvolvido por seu companheiro. Dessa forma, tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta, a periculosidade da flagranteada e indicam a habitualidade na prática do tráfico de drogas, revelando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão diante do risco de reiteração delitiva.

......

Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva a flagranteada se encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública, havendo suficientes indícios de autoria e materialidade em seu desfavor. Também não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime descrito na inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP)”. <
sic
>

Vê-se, assim, uma decisão fundamentada nos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, não se evidenciado qualquer ilegalidade capaz conduzir à sua revogação.

Eis a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada para garantia da ordem pública, em virtude da especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, além de arma, munições, drones, balanças de precisão e outros petrechos relacionados ao tráfico, e do fundado receio de reiteração delitiva.

2. O art. 318-A do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

3. A despeito da previsão contida nos incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, nada obsta que o julgador eleja, no caso analisado, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor.

4. Hipótese em que a Paciente praticou o delito no gozo de liberdade provisória concedida após ter sido presa pelo mesmo crime, existindo indícios de que em sua residência, além de armazenar armamento e munição, fabricava, preparava e distribuía drogas - parte dela remetida por meio de drones para presídio próximo do local - o que demonstra que os seus filhos vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às diversas atividades ilícitas cometidas pela Acusada, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 676.700/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021)”

Sustenta, ainda, a impetração a alegação de ser a paciente mãe de menor de 12 (anos) de idade, o que se contrapõe ao documento de identidade acostado na Id 616751, onde se constata que o menor V. D. B. M, filho da paciente, tem data de nascimento grafada no dia 07/03/2009 e, portanto, maior de 12 (doze) anos, o que afasta a possibilidade de substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar, a teor do art. 318-V, do CPP, pois “Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filho
maior de 12 anos
que não possui deficiência. (AgRg no HC 654.897/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)”.

No que concerne à possível contaminação da paciente no cárcere pela Covid-19,
data venia
, não tem como se acatar, pois inexiste comprovação na impetração que sua saúde é comprometida.

Anoto que apesar das implicações trazidas pela propagação mundial da Covid-19, que tem afetado diretamente à saúde da população brasileira, a existência da pandemia, por si só, não justifica à liberdade ou prisão domiciliar dos custodiados, pois estão sendo promovidas campanhas de conscientização e prevenção epidemiológicas dentro das unidades prisionais, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação de nº 62/2020.

Por oportuno, junto arresto de recente decisão do c. STJ sobre o assunto: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.” (
Processo
HC 577774
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Data da Publicação
DJe 08/05/2020)

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (ar. 319, do CPP), invoca-se que “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019)

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 24/09/2021